Tribunal: TRF3
Processo: 5016232-15.2020.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ANDRE NABARRETE NETO
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
214/775)

5016232-15.2020.4.03.6100

DJEN Data: 13/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

4a Turma

Desembargador Federal ANDRE NABARRETE NETO

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5016232-15.2020.4.03.6100

RELATOR: ANDRE NABARRETE NETO

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: DR. JESUS PAULA CARVALHO GINECOLOGIA LTDA

ADVOGADO do(a) APELADO: HENRIQUE DEMOLINARI ARRIGHI JUNIOR - MG114183-A

ADVOGADO do(a) APELADO: MICHELLE APARECIDA RANGEL - MG126983-A

Ementa

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARTIGO 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

- Embargos de declaração opostos com a finalidade de sanar omissão.

II. Questão em discussão

- Aclarar o julgado em relação ao atendimento dos requisitos estabelecidos pela Lei n. o 9.249/95 para fruição do benefício fiscal referentes às alíquotas de IRPJ e CSLL.

III. Razões de decidir

- Os embargos do ente configuram verdadeira impugnação aos fundamentos do decisum. Pretendem claramente rediscuti-lo, o que não se admite nesta sede.

IV. Dispositivo

- Embargos de declaração rejeitados.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5016232-15.2020.4.03.6100

RELATOR: ANDRE NABARRETE NETO

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELADO: HENRIQUE DEMOLINARI ARRIGHI JUNIOR - MG114183-A

ADVOGADO do(a) APELADO: MICHELLE APARECIDA RANGEL - MG126983-A

APELADO: DR. JESUS PAULA CARVALHO GINECOLOGIA LTDA

RELATÓRIO

Embargos de declaração opostos pela União contra acórdão que negou provimento ao agravo interno e manteve decisão quenegou provimento à apelação com a manutenção da sentença que julgou procedente o pedido para autorizar o recolhimento do IRPJ e da CSLL com a aplicação das alíquotas de 8% e 12%, respectivamente, quanto à prestação dos serviços médicos hospitalares, bem como a repetição dos valores indevidamente recolhidos, na forma do artigo 74 da Lei Federal n.o 9.430/1996, respeitada a prescrição quinquenal e a atualização pela taxa SELIC (Id 346018810).

Aduz (Id 3269067864) que o acórdão padece de omissão, aos argumentos de que:

a) a embargada não atende ao requisito referente à organização sob a forma de sociedade empresária, eis que é uma sociedade unipessoal, composta por sócio único, como se observa em seu contrato social;

b) a realização de atividades consideradas de natureza hospitalar deve ser provada pela sociedade empresária prestadora do serviço, a quem também incumbe a demonstração do valor da receita específica de tal atividade, nos termos dos artigos 373, inciso I, CPC e 15, § 2o, da Lei 9.249/1995;

c) nas notas fiscais juntadas aos autos consta apenas a discriminação de serviços prestados em consulta médica;

d) o alvará sanitário juntado menciona tão somente a atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos. Não há autorização para a atividade de exames complementares, de modo que a autorização deve se relacionar apenas às atividades de procedimentos cirúrgicos devidamente comprovadas.

Em resposta (Id 352493090), a parte embargada requereu a rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

ialima

VOTO

Ao contrário do afirmado pela União, não se verifica omissão na decisão impugnada, pois a questão referente a questão referente ao atendimento dos requisitos da Lei n.o 9.245/1995 foi devidamente apreciada pelo decisum:

Cinge-se a questão ao exame do direito às alíquotas diferenciadas de IRPJ e CSLL previstas para os prestadores de serviços hospitalares.

Afirma a União que a agravada não preenche os requisitos legais para fins do enquadramento no benefício fiscal pretendido.

De acordo com os artigos 15, §1o, inciso III, alínea "a", e 20 da Lei n. o 9.249/95, a alíquota aplicável no cálculo do IRPJ e da CSLL será de 8% e 12%, respectivamente, nos casos de prestação de serviços hospitalares, verbis:

Art. 15. A base de cálculo do imposto, em cada mês, será determinada mediante a aplicação do percentual de oito por cento sobre a receita bruta auferida mensalmente, observado o disposto nos arts. 30 a 35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995. (Vide Lei no 11.119, de 2005).

§1o Nas seguintes atividades, o percentual de que trata este artigo será de:

(...)

III - trinta e dois por cento, para as atividades de:

a) prestação de serviços em geral, exceto a de serviços hospitalares e de auxílio diagnóstico e terapia, patologia clínica, imagenologia, anatomia patológica e citopatologia, medicina nuclear e análises e patologias clínicas, desde que a prestadora destes serviços seja organizada sob a forma de sociedade empresária e atenda às normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA; (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008);

Art. 20. A base de cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido, devida pelas pessoas jurídicas que efetuarem o pagamento mensal a que se referem os arts. 27 e 29 a 34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, e pelas pessoas jurídicas desobrigadas de escrituração contábil, corresponderá a doze por cento da receita bruta, na forma definida na legislação vigente, auferida em cada mês do ano-calendário, exceto para as pessoas jurídicas que exerçam as atividades a que se refere o inciso III do § 1o do art. 15, cujo percentual corresponderá a trinta e dois por cento.

[destaquei]

A questão referente ao aproveitamento da redução das alíquotas foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 217, ao entendimento de que devem ser considerados serviços hospitalares, nos termos do artigo 111 do CTN, aqueles que se vinculam às atividades desenvolvidas pelos hospitais voltados diretamente à promoção da saúde, mas não necessariamente prestados no interior do estabelecimento hospitalar, excluídas as simples consultas médicas, atividade que não se identifica com as prestadas no âmbito hospitalar, mas nos consultórios médicos, verbis:

Para fins do pagamento dos tributos com as alíquotas reduzidas, a expressão 'serviços hospitalares', constante do artigo 15, § 1o, inciso III, da Lei 9.249/95, deve ser interpretada de forma objetiva (ou seja, sob a perspectiva da atividade realizada pelo contribuinte), devendo ser considerados serviços hospitalares 'aqueles que se vinculam às atividades desenvolvidas pelos hospitais, voltados diretamente à promoção da saúde', de sorte que, 'em regra, mas não necessariamente, são prestados no interior do estabelecimento hospitalar, excluindo-se as simples consultas médicas, atividade que não se identifica com as prestadas no âmbito hospitalar, mas nos consultórios médicos'.

(REsp 1116399/BA, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. em 28.10.2009, DJe 24.02.2010, destaquei).

Relativamente ao conceito de sociedade empresária, dispõem os artigos 966 e 982 do Código Civil, verbis:

Art. 966. Considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços.

Parágrafo único. Não se considera empresário quem exerce profissão intelectual, de natureza científica, literária ou artística, ainda com o concurso de auxiliares ou colaboradores, salvo se o exercício da profissão constituir elemento de empresa.

Art. 982. Salvo as exceções expressas, considera-se empresária a sociedade que tem por objeto o exercício de atividade própria de empresário sujeito a registro (art. 967); e, simples, as demais.

A empresa, consoante se observa do contrato social, está constituída, desde 2020, como sociedade de responsabilidade limitada, registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo (Id 302348558) e, portanto, detém a qualidade de empresária, cumprido, assim, o requisito legal acrescentado pela Lei no 11.727/2008. Ademais, nos termos do artigo 1.151 do Código Civil, a constituição de sociedade empresária consiste na demonstração do respectivo registro perante a Junta Comercial. Nesse sentido: TRF 3a Região, Terceira Turma, AC 5028815-95.2021.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Carlos Muta, j. 20.03.2023 e REO 5012953-26.2017.4.03.6100, Sexta Turma, Rel. Des. Fed. Diva Malerbi, j. 23.10.2020.

b) Dos serviços hospitalares

Ressalte-se que para a concessão do benefício deverá ser verificada a natureza do serviço prestado, uma vez que a lei não restringe que o benefício seja aplicado às sociedades cuja prestação dos serviços hospitalares seja realizado em ambientes de terceiros. Nesse sentido, confira-se: TRF 3a Região, Sexta Turma, AI 5021786-58.2021.4.03.0000 SP, Rel. Des. Fed. Valdeci dos Santos, j. 15.05.2023, AI 5018123-04.2021.4.03.0000, Quarta Turma, Rel. Des. Fed. Marli Ferreira, j. 22.02.2022 e ApCiv 5004370-03.2019.4.03.6126, Terceira Turma, Rel. Des. Fed. Carlos Muta, j. 23.04.2021.

No caso, a documentação acostada aos autos revela que o objeto social da apelada é a: clínica médica especializada em ginecologia e obstetrícia, incluindo atividades médicas ambulatoriais com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos, exames complementares e consultas médicas (Id 302348558, p. 03) e em seu cadastro nacional de pessoa jurídica consta como principal a: atividade médica ambulatorial com recurso para a realização de procedimentos cirúrgicos (Id 311822914). As notas fiscais demonstram a realização de exames, atividade que se enquadra na concepção de serviços hospitalares, excluídas as consultas simples (Id 291958244).

c) Do alvará

Na espécie, a recorrida apresentou licença sanitária emitida pela municipalidade destinada: à atividade médica ambulatorial com recursos para a realização de exames (Id 302348563), que é suficiente à comprovação do preenchimento dos requisitos do artigo 5o, § 1o, inciso III, alínea "a", da Lei n. o 9.249/95, em relação às normativas estabelecidas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA.

Assim, à vista de que a decisão agravada se fundamentou em entendimento firmado no âmbito de recursos repetitivos e que não foram infirmados os fundamentos da decisão agravada, verifica-se a manifesta improcedência do recurso.

Assim, observa-se que a parte embargante se utiliza dos presentes embargos como verdadeira peça de impugnação aos fundamentos do decisum. Pretende claramente rediscuti-lo, o que não se admite nesta sede. O recurso não pode ser acolhido para fins de atribuição de efeito modificativo, com a finalidade de adequação do julgado à tese defendida, tampouco para fins de prequestionamento, uma vez que ausentes os requisitos do artigo 1022 do CPC. Nesse sentido: STJ, Primeira Turma, EDcl no AgInt no AREsp 1776267, Rel. Min. Sérgio Kukina, 21.03.2022, TRF 3a Região, AC 0003399-61.2013.4.03.6111, Terceira Turma, Rel. Des. Fed. Cecília Marcondes, j. 21.11.2018 e TRF 3a Região, AI 0001831-68.2017.4.03.0000, Quarta Turma, Rel. Des. Fed. Mônica Nobre, j. 24.10.2018.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARTIGO 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

- Embargos de declaração opostos com a finalidade de sanar omissão.

II. Questão em discussão

- Aclarar o julgado em relação ao atendimento dos requisitos estabelecidos pela Lei n. o 9.249/95 para fruição do benefício fiscal referentes às alíquotas de IRPJ e CSLL.

III. Razões de decidir

- Os embargos do ente configuram verdadeira impugnação aos fundamentos do decisum. Pretendem claramente rediscuti-lo, o que não se admite nesta sede.

IV. Dispositivo

- Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE (Relator), com quem votaram a Des. Fed. MÔNICA NOBRE e o Des. Fed. MARCELO SARAIVA, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANDRÉ NABARRETE

Relator do Acórdão